Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-70.2021.8.11.0091
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000887-70.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 207.432.031-00 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000887-70.2021.8.11.0091
– Nova Monte Verde

Apelante:
Orlando Rodrigues dos Santos

Apelada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DOBRO DO VALOR NEGATIVADO – INOVAÇÃO RECURSAL -
DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000887-70.2021.8.11.0091
– Nova Monte Verde

Apelante:
Orlando Rodrigues dos Santos

Apelada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Orlando Rodrigues dos Santos
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Em síntese, recorre o autor pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral e pela condenação do réu à restituição do valor negativado indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 184320830).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000887-70.2021.8.11.0091
– Nova Monte Verde

Apelante:
Orlando Rodrigues dos Santos

Apelada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Orlando Rodrigues dos Santos
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, aduzindo que obteve seu nome negativado indevidamente pelo réu, pois não mantém qualquer relação jurídica com o banco.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Irresignado, recorre o autor pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral para R$15.000,00 e pela condenação do réu à restituição do valor negativado indevidamente.

Por proêmio, com relação a insurgência referente à restituição dobrada dos valores inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que não houve formulação do pedido na exordial que apresentou.

Todavia, agora, em sede recursal, pugna pela condenação do banco, sendo evidente que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial ou na
impugnação à contestação
.

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto.

Superada a questão, no que tange ao
quantum
arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) e fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024